Tribunal: TRF3
Processo: 5013446-96.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
102/148)

5013446-96.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de evidência é espécie de tutela provisória, em que se objetiva antecipar o pedido feito na inicial, em razão de estar demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 311 do CPC/2015.

2. A concessão da medida antecipatória é própria do processo de conhecimento, quando não há ainda decisão definitiva, em que se procede a uma análise liminar da questão posta.

3. Após a prolação de sentença, a interposição dos recursos e o trânsito em julgado, já tendo se iniciada a fase de cumprimento de sentença, não é possível mais falar em tutela provisória, pois a tutela jurisdicional já foi definida.

4. O que pretende a agravante é uma revisão dos fatos de maneira indevida e desprovida de previsão legal, cabendo-se unicamente aguardar o desfecho do c

Inteiro teor:
102/148)

5013446-96.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de evidência é espécie de tutela provisória, em que se objetiva antecipar o pedido feito na inicial, em razão de estar demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 311 do CPC/2015.

2. A concessão da medida antecipatória é própria do processo de conhecimento, quando não há ainda decisão definitiva, em que se procede a uma análise liminar da questão posta.

3. Após a prolação de sentença, a interposição dos recursos e o trânsito em julgado, já tendo se iniciada a fase de cumprimento de sentença, não é possível mais falar em tutela provisória, pois a tutela jurisdicional já foi definida.

4. O que pretende a agravante é uma revisão dos fatos de maneira indevida e desprovida de previsão legal, cabendo-se unicamente aguardar o desfecho do cumprimento de sentença.

5. Eventual demora por parte do executado no cumprimento da obrigação constante do título judicial pode ser solucionada por meio de medidas coercitivas, conforme dispõe o artigo 536 do CPC. Destarte, de rigor, a manutenção da decisão impugnada.

6. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013446-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: SUSANNE NAZARE SANTOS DE BEZERRIL MAIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEANDRO SOUTO DA SILVA - SP330773-A, CARLA MORADEI TARDELLI - SP331753-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013446-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: SUSANNE NAZARE SANTOS DE BEZERRIL MAIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEANDRO SOUTO DA SILVA - SP330773-A, CARLA MORADEI TARDELLI - SP331753-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suzanne Nazaré Santos de Bezerril Maia contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença em ação civil pública que indeferiu pedido de tutela de evidência sob o fundamento de que a medida é própria do processo de conhecimento.

Sustenta a agravante, em síntese, a possibilidade da concessão da tutela provisória em sede de cumprimento de sentença.

Com contraminuta.

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013446-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: SUSANNE NAZARE SANTOS DE BEZERRIL MAIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEANDRO SOUTO DA SILVA - SP330773-A, CARLA MORADEI TARDELLI - SP331753-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A tutela de evidência é espécie de tutela provisória, em que se objetiva antecipar o pedido feito na inicial, em razão de estar demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 311 do CPC/2015:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Portanto, a concessão da medida antecipatória é própria do processo de conhecimento, quando não há ainda decisão definitiva, em que se procede a uma análise liminar da questão posta.

Após a prolação de sentença, a interposição dos recursos e o trânsito em julgado, já tendo se iniciada a fase de cumprimento de sentença, não é possível mais falar em tutela provisória, pois a tutela jurisdicional já foi definida.

O que pretende a agravante é uma revisão dos fatos de maneira indevida e desprovida de previsão legal, cabendo-se unicamente aguardar o desfecho do cumprimento de sentença.

Acresço, por fim, que eventual demora por parte do executado no cumprimento da obrigação constante do título judicial pode ser solucionada por meio de medidas coercitivas, conforme dispõe o artigo 536 do CPC.

Destarte, de rigor, a manutenção da decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de evidência é espécie de tutela provisória, em que se objetiva antecipar o pedido feito na inicial, em razão de estar demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 311 do CPC/2015.

2. A concessão da medida antecipatória é própria do processo de conhecimento, quando não há ainda decisão definitiva, em que se procede a uma análise liminar da questão posta.

3. Após a prolação de sentença, a interposição dos recursos e o trânsito em julgado, já tendo se iniciada a fase de cumprimento de sentença, não é possível mais falar em tutela provisória, pois a tutela jurisdicional já foi definida.

4. O que pretende a agravante é uma revisão dos fatos de maneira indevida e desprovida de previsão legal, cabendo-se unicamente aguardar o desfecho do cumprimento de sentença.

5. Eventual demora por parte do executado no cumprimento da obrigação constante do título judicial pode ser solucionada por meio de medidas coercitivas, conforme dispõe o artigo 536 do CPC. Destarte, de rigor, a manutenção da decisão impugnada.

6. Agravo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.